Tribunal: STM
Processo: 7000198-51.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO. SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa contra Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), proferido em Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade. A Defesa busca a anulação do julgamento, alegando que houve nulidade absoluta por falha na intimação do Defensor Constituído, para a sessão de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na intimação do Defensor Constituído para a sessão de julgamento, no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), apta a anular o Acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da alegada nulidade: o Tribunal, por unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado. 4. Inexistência de intimação defeituosa: não se verificou falha na intimação da Defesa, uma vez que o Defensor Constituído foi devidamente intimado pela publicação oficial, conforme estabelece o Regimento Interno do STM. Não se verificou a eventual irregularidade no sistema e-Proc alegada pela Defesa. 5. Princípio do Prejuízo: a jurisprudência pátria, consolidada no princípio pas de nullité sans grief, exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos rejeitados. Decisão unânime. Tese de Julgamento:”1. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal do Defensor Constituído para sessão de julgamento na JMU, quando a intimação for regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Militar, cabendo ao defensor o acompanhamento do feito. 2. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto para a Defesa (pas de nullité sans grief), não sendo suficiente a mera alegação de vício formal.”.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000198-
51.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS (OAB AM018733)
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS
PELA DEFESA, MANTENDO INALTERADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000198-51.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE
ADVOGADO(A): MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS (OAB AM018733)
ADVOGADO(A): EDINEY COSTA DA SILVA (OAB AM007646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR
CONSTITUÍDO. SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa
contra Acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), proferido em
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade. A Defesa
busca a anulação do julgamento, alegando que houve nulidade absoluta por
falha na intimação do Defensor Constituído, para a sessão de julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na intimação do
Defensor Constituído para a sessão de julgamento, no âmbito da Justiça Militar
da União (JMU), apta a anular o Acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da alegada nulidade: o Tribunal, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado.
4. Inexistência de intimação defeituosa: não se verificou falha na intimação da
Defesa, uma vez que o Defensor Constituído foi devidamente intimado pela
publicação oficial, conforme estabelece o Regimento Interno do STM. Não se
verificou a eventual irregularidade no sistema e-Proc alegada pela Defesa.
5. Princípio do Prejuízo: a jurisprudência pátria, consolidada no princípio pas
de nullité sans grief, exige a demonstração de prejuízo concreto para o
reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000198-51.2025.7.00.0000
40001377291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Embargos rejeitados. Decisão unânime.
Tese de Julgamento:”1. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal do
Defensor Constituído para sessão de julgamento na JMU, quando a intimação
for regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Militar, cabendo ao
defensor o acompanhamento do feito. 2. A declaração de nulidade processual
exige a demonstração de prejuízo concreto para a Defesa (pas de nullité sans
grief), não sendo suficiente a mera alegação de vício formal.”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, mantendo inalterado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pela Defesa constituída de JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE, contra o Acórdão
proferido nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7000817-49.2023.7.00.0000, julgada na Sessão Virtual de 3/6/2024 a 6/6/2024.
1. FATOS
Naquela ocasião, o Plenário desta Corte Castrense assim decidiu, consoante o
extrato da Ata:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU EM SEDE DE QUESTÃO DE
ORDEM, LEVANTADA PELO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(RELATOR), INDEFERIR O PLEITO FORMULADO PELA DEFESA DE RETIRADA DA
PRESENTE REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE DESSA
SESSÃO, MANTENDO O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO, CONFORME PAUTA DA
SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL REGULARMENTE PUBLICADA NO DJE Nº 085, DE
20 DE MAIO DE 2024, PÁG. 10, INICIADA EM 3 DE JUNHO, SEGUNDA-FEIRA, ÀS
13H30, E COM TÉRMINO DESIGNADO PARA O DIA 6 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, ÀS 18
HORAS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DEFERIU A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O CORONEL R/1 DO EXÉRCITO JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE INDIGNO PARA O OFICIALATO E DETERMINAR, POR
CONSEGUINTE, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE JUNTO AO EXÉRCITO
7000198-51.2025.7.00.0000
40001377291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BRASILEIRO, NA FORMA DO ART. 142, § 3°, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, C/C OS ART. 120, INCISO I, DA LEI N° 6.880/1980 E ART. 115 E SEGUINTES
DO RISTM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. (evento 58, DOC1).
O Acórdão embargado restou assim ementado:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO HÁBIL.
PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE
OFÍCIO. INDEFERIMENTO PLEITO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO NA
SESSÃO VIRTUAL. DECISÃO UNÂNIME. CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO. ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT E § 3º, DO CPM) E PECULATO
(ART. 303, CAPUT E § 1º, DO CPM). CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE
DELITIVA. OFICIAL INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO
DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A Resolução nº 275/2020, com redação dada pela Resolução nº 281/2020, ambas do STM, é
clara ao estipular os prazos para requerer a retirada do processo da pauta de julgamento e
para a realização da sustentação oral, o que não foi observado pela Defesa, pois inexiste nos
autos pedido nesse sentido, cuja manifestação somente ocorreu depois de aberta a sessão
virtual, com o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. Indeferimento do
pedido defensivo por manifesta extemporaneidade. Decisão unânime.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
encontra previsão no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República, c/c o art.
120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e com o art. 115 do Regimento
Interno do STM.
Hipótese de condenação definitiva do Oficial Representado a pena superior a 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática dos crimes de estelionato e de peculato, previstos respectivamente no
art. 251, caput e § 3º, e no art. 303, caput e § 1º, ambos do CPM, na forma do art.
53, caput, do mesmo Código, e do art. 71 do Código Penal comum.
A malversação do patrimônio público revela ter o Oficial abandonado os valores morais de
observância obrigatória na vida militar, optando pela via do enriquecimento ilícito em
detrimento do erário.
Resta evidenciada a impossibilidade de permanência do Representado como mobilizável,
diante da ofensa à honra, ao decoro e ao pundonor militar.
Representação acolhida, para declarar o Representado indigno do Oficialato, determinando a
perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime. (evento 66, DOC1).
2. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS
Em 12 de junho de 2024, antes mesmo da publicação do Acórdão e da
expedição da intimação eletrônica, a Defesa opôs o presente Recurso (evento 61, DOC1).
A intimação eletrônica da Defesa foi expedida em 16 de agosto de 2024
(Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000817-
49.2023.7.00.0000, evento 69).
7000198-51.2025.7.00.0000
40001377291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões do Recurso (evento 61, DOC1), em síntese, a Defesa alega que o
indeferimento do seu pleito de retirada do feito da pauta da sessão virtual viola o
contraditório e a ampla defesa e que a “falha na intimação eletrônica da defesa do
representado comprometeu a ciência tempestiva da pauta de julgamento, prejudicando a
preparação adequada para a sustentação oral”.
Ao final, pede:
Ao fim, diante do exaustivo exposto, nos fundamentos do Apelo e dos documentos acostados,
vem o embargante por meio do presente instrumento de Embargos de Nulidade requerer os
seguintes pleitos:
1. Que seja reconhecida a falha na intimação eletrônica da defesa do representado,
prejudicando a ampla defesa e o contraditório.
2. Que seja esclarecida a contradição entre a data de ciência da pauta (30/05/2024) e o prazo
informado pelo sistema e-proc para o pedido de retirada do feito da pauta virtual
(04/06/2024).
3. Que seja reconsiderada as decisões do mérito da demanda, como consequência do
indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta da sessão virtual, tendo em vista
que o pedido foi feito dentro do prazo informado pelo sistema e-proc.
4. Que seja anulado o julgamento aqui guerreado, e seja determinado outro, realizado em
sessão de julgamento previamente designada e oportunizando-se que as partes possa (sic)
realizam sustentações orais.
5. Que, em razão das falhas apontadas, seja determinada a reabertura do prazo para a defesa
apresentar a sustentação oral, garantindo assim o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
3. ADMISSÃO DOS EMBARGOS
Verifica-se que, embora a peça de oposição dos presentes Embargos seja
extemporânea, deve-se entender como tempestivo o Recurso, na forma do art. 540 do CPPM;
é cabível, consoante o disposto no art. 124, inciso II, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Com efeito, os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
foram admitidos (evento 5, DOC1).
4. CONTRARRAZÕES
Nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra
do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Procurador-Geral de Justiça Militar, pugnou pela rejeição
dos Embargos (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
7000198-51.2025.7.00.0000
40001377291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes Embargos foram admitidos, pois opostos tempestivamente, na
forma do art. 540 do CPPM c/c o art. 124, inciso II, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) e preenche os demais requisitos de admissibilidade. No mérito,
devem ser rejeitados.
No caso, mantenho o entendimento unânime do Plenário desta egrégia Corte
Castrense, no julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000817-49.2023.7.00.0000.
Inicialmente, o Embargante alega:
A defesa levantou questão de ordem de forma tempestiva e não preclusa, onde informou
a falha na intimação eletrônica, o que prejudicou a ampla defesa e o contraditório do
representado, uma vez que não tiveram tempo hábil para apresentar sequer um vídeo ou áudio
de defesa, tampouco a sustentação oral devido a falhas no sistema EPROC.
A publicação da pauta, de fato, ocorreu em 20/05/2024, todavia, a ciência de que a
representação estava na pauta do dia 03/06/2024 somente ocorreu em 30/05/2024, em virtude
da falha na intimação eletrônica.
Frisa-se que, o próprio sistema eproc informa que o prazo para o pedido de retirada do feito
da pauta virtual expirava em 04/06/2024 às 23:59:59, sendo o pedido feito em 02/06/2024,
conforme o evento 49. (evento 1, DOC1) (Grifos do autor).
Desse modo, a Defesa aduz que houve prejuízo para a ampla defesa e o
contraditório do representado, tendo sido impossibilitada de solicitar, tempestivamente, a
retirada do feito da pauta virtual.
No que tange a essa alegação, cumpre registrar que o Ministro-Relator do feito
diligenciou acerca da eventual ocorrência de "impedimento de acesso aos autos pelo
advogado sustentante".
Após, vieram aos autos a Certidão informando que “[...] o advogado
MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS realizou o pré cadastro no dia 01/06/2024, às
13:37:44, não tendo enviado a documentação necessária para fins de validação do
respectivo cadastro até o presente momento.” (evento 53, DOC1).
Com efeito, o Tribunal Pleno, por unanimidade, resolveu questão de ordem
suscitada pelo Ministro-Relator e indeferiu o pleito da Defesa de retirada de pauta do referido
feito.
Nesse ponto, não se vê a eventual irregularidade no sistema e-Proc alegada pela
Defesa, motivo pelo qual não há como consentir com a tese defensiva.
Ademais, cumpre enfatizar que, nesse ponto, a impugnação da Defesa já foi
objeto de apreciação por esta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000579-
93.2024.7.00.0000, cujos trechos do Acórdão se transcreve:
Não obstante, a Defesa não realizou nenhum dos procedimentos acima referidos, inexistindo
nos autos qualquer manifestação de que teria interesse em realizar sustentação oral.
Contrariamente, o que se constata é a inércia dos Advogados, eis que vieram a se manifestar
nos autos somente nesta data, pleiteando extemporaneamente a retirada do processo de pauta.
7000198-51.2025.7.00.0000
40001377291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em exame, a pauta do presente julgamento já havia sido publicada no dia 20 de maio
de 2024 (Evento 37), de modo que o prazo para o pedido de retirada do feito da pauta virtual
expirou no dia 21 de maio seguinte. Precluso, portanto, o prazo para a apresentação da
pretendida defesa oral.
De outra parte, verifica-se que, além de não atender ao disposto na Resolução nº 275 deste
Tribunal, a Defesa Constituída tampouco efetuou a consulta eletrônica prevista no art. 5º, §
1º, da mencionada Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 [...]
Conforme se verifica no Evento 41, a respectiva intimação se deu no dia 30 de maio de 2024,
de forma automática, após o decurso de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da
intimação.
No entanto, esse prazo para a ciência automática, prevista no § 3º do art. 5º da Lei nº
11.419/06, não afasta, de forma alguma, o prazo fixado na Resolução nº 275/2020, deste
Tribunal, norma essa que visa atender às peculiaridades desta Justiça Especializada e, caso
não atendida, gera a perda do prazo, como ocorrido no presente caso.
No tocante à afirmação segundo a qual o cadastramento do Dr. Matheus Kaique Ferreira
Bastos no sistema e-Proc ainda se encontra em andamento, vale ressaltar que, conforme
certificado pela SEJUD, ‘o advogado MATHEUS KAIQUE FERREIRA BASTOS realizou o
pré cadastro no dia 01/06/2024, às 13:37:44, não tendo enviado a documentação necessária
para fins de validação do respectivo cadastro até o presente momento’ (Evento 53).
Com efeito, além de se constatar que um dos patronos do Representado, o Dr. Ediney Costa da
Silva, já estava com cadastro ativo e válido no sistema e-Proc, portanto, ‘apto’ para
apresentar a sustentação oral, na forma prevista na legislação deste Tribunal, conclui-se que
quem teria dado causa a não realização do ato seria a própria Defesa, por ter deixado de
apresentar a documentação necessária para a efetivação do cadastro em tempo hábil. (evento
26, DOC1) (Grifos do autor).
Portanto, pelas razões expostas, conclui-se inexistir qualquer falha na intimação
da Defesa do ora Embargante apta a justificar a nulidade do julgamento da referida
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, motivo pelo qual se deve
manter íntegro o Acórdão embargado.
Por fim, conforme bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça Militar:
“Como resultado, essa colenda Corte é instada a debater o mesmo tema,
lamentavelmente, pela terceira vez” (evento 9, DOC1) (Grifo do autor).
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, mantendo inalterado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377291v3 e do código CRC bbb9a1f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/10/2025, às 15:10:26
7000198-51.2025.7.00.0000
40001377291 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR